Tribunal: TJMT
Processo: 1002565-81.2021.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002565-81.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MARCOS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 011.693.471-93 (APELADO), ANDERSON JOSE REFATTI - CPF: 021.620.211-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEANE GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 005.654.381-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DA SILVA - CPF: 045.598.091-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIR SIQUEIRA FORTES - CPF: 049.320.251-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CRIMES DE AMEAÇA, VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO.
PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL. VÍTIMA
NÃO
OUVIDA EM JUÍZO. CONTRADIÇÕES ENTRE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO. DÚVIDA INSUPERÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PRECLUSÃO RECURSAL QUANTO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FAMILIAR ENTRE A VÍTIMA E A BENEFICIÁRIA DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrido da prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06), todos no contexto de violência doméstica.

II. Quest
ões
em discussão:

(I) Saber se as provas produzidas em juízo são suficientes para a condenação do apelado pelos crimes de ameaça e vias de fato;

(
II
) saber se é possível reexaminar a absolvição quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, diante da preclusão recursal e da ausência de vínculo familiar comprovado entre a vítima protegida e a ofendida.

III. Razões de decidir:

1. A condenação criminal exige prova firme e segura, obtida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 155 do CPP.

2. A ausência da vítima em juízo impede a convalidação de seus relatos prestados apenas na fase inquisitorial.

3. O depoimento da testemunha presencial mostrou-se contraditório em relação aos elementos colhidos na investigação, revelando dúvidas insuperáveis sobre a dinâmica fática.

4. A preclusão impede a análise do ponto recursal não impugnado.

5. A inexistência de vínculo familiar formal ou fático robusto entre a beneficiária da medida protetiva e a vítima impede a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“1. A condenação criminal exige prova produzida sob contraditório, sendo insuficientes os elementos exclusivamente inquisitoriais.

2. O não comparecimento da vítima à audiência de instrução, aliado a contradições entre os depoimentos colhidos, impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

3. É incabível o reexame de ponto da sentença não impugnado pelo recurso (princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
).

4. A ausência de vínculo familiar formal ou inequívoco entre a vítima e a beneficiária da medida protetiva inviabiliza a condenação pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/06.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LVII;

CPP,
arts
. 155 e 386, VII;

CP, art. 147;

Decreto-Lei 3.688/41, art. 21;

Lei 11.340/06, art. 24-A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da
5
a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT (Doc. 286830921), que, nos autos da Ação Penal no 1002565-81.2021.8.11.0007, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
ABSOLVEU
o apelado
MARCOS PEREIRA DE SOUZA
das imputações da prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal (ameaça), no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 (vias de fato), por duas vezes, e no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença absolutória (Doc. 286830914), a qual foi objeto de Embargos de Declaração pelo
Parquet
(Doc. 286830916) para sanar contradição no dispositivo, sendo os
aclaratórios
acolhidos para retificar a decisão e explicitar a absolvição por todos os delitos imputados (Doc. 286830921).

Irresignado, o Ministério Público, em suas razões recursais (Doc. 286830923), pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de condenar o apelado
pela prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça
.

Sustenta, em síntese, que a materialidade e a autoria delitiva estariam devidamente comprovadas, notadamente pelas declarações da vítima na fase inquisitorial, as quais teriam sido corroboradas, em juízo, pelo depoimento da testemunha presencial
Raniellen
Sthefany Dias Gomes.

Em contrarrazões (Doc. 286830925), a Defensoria Pública, representando o apelado, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença absolutória. Alega a fragilidade do conjunto probatório, ressaltando que a vítima não foi ouvida em juízo e que o depoimento da
única
testemunha presencial inquirida sob o crivo do contraditório mostrou-se impreciso e divergente da versão apresentada na fase policial, o que impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (Doc. 291571871), manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento do apelo
, para condenar o réu pelos
crimes de ameaça
(art. 147, CP) e de
descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A, Lei 11.340/06), mantendo-se a
absolvição quanto à contravenção de vias de fato
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
(...)
Fato 01.
No dia 19/12/2020, no período noturno, no interior da residência situada na Rua João VI (B-3), em frente ao Hotel São Mateus, Bairro Setor B, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado MARCOS PEREIRA DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, no âmbito da unidade doméstica e familiar, praticou vias de fato em desfavor de Clair Siqueira Fortes, convivente de sua sobrinha e com quem coabitava, desferindo tapas em seu rosto (art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41).

Fato 02.
Nas mesmas circunstâncias acima narradas, o denunciado MARCOS PEREIRA DE SOUZA dolosamente, ameaçou a vítima Clair Siqueira Fortes dizendo-lhe que “se fosse preso, fazia parte do Comando Vermelho e iria mandar matá-la” (art. 147 do Código Penal).

Fato 03.
Com as condutas anteriormente narradas, o denunciado MARCOS PEREIRA DE SOUZA descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, em favor de sua companheira Roseane Gonçalves (art. 24-A da Lei n.o 11.340/06), dentre elas de contato e aproximação desta e de seus familiares.

2. DETALHAMENTO DOS FATOS
Consta do incluso caderno investigativo que o denunciado e a testemunha Roseane Gonçalves de Oliveira conviviam maritalmente, sendo que ela já tinha sofrido agressões físicas e ameaças.

Por sua vez, a vítima Clair e
Raniellen
, sendo esta última sobrinha do denunciado, são conviventes e residiam juntamente com o referido casal. Verificou-se que, em 21/09/2020, Roseane pleiteou e obteve, em seu favor, medida protetiva de urgência de n.o 1004912-24.2020.8.11.0007, sendo o agressor cientificado em 23/09/2020. Apurou-se que, mesmo após a decisão de proibir o contato e aproximação da ofendida e de seus familiares, o denunciado convidou Roseane para irem em uma confraternização, o que foi aceito por ela diante do temor em contrariar seu convivente, ocasião em que Clair Siqueira Fortes e a sobrinha
Raniellen
resolveram acompanhá-la com o fim de resguardar a integridade física de sua tia.

Enquanto estavam na confraternização, o denunciado proferiu ameaças de morte contra Roseane, de modo que a vítima Clair,
Raniellen
e Roseane decidiram irem embora para a residência desta. O denunciado também se dirigiu ao local e iniciou uma discussão, quando foi em direção de
Raniellen
com um canivete em mãos, momento em que Clair interveio e recebeu um tapa em seu rosto que a fez cair no chão.

Em seguida, o denunciado adentrou no interior da residência e foi seguido pela vítima, que temia que MARCOS fosse causar algum mal a sua tia, ocasião em que a vítima Clair foi agredida novamente com um tapa no rosto que a fez novamente cair no chão, lesões estas que não deixaram vestígios.

Ato contínuo, a vítima afirmou que chamaria a Polícia, momento em que o denunciado ameaçou-lhe dizendo que “se fosse preso, fazia parte do Comando Vermelho e iria mandar matá-la”. Interrogado (fls. 22/23), o denunciado negou ter praticado agressão ou ameaçado a vítima, afirmando que no dia dos fatos houve uma discussão
come ela
após ter mediado a briga entre Clair e
Raniellen
, visando que as duas parassem de brigar. Ainda, negou ter conhecimento de qualquer medida protetiva deferida em seu desfavor.

3. PEDIDO Ante o exposto, denuncio MARCOS PEREIRA DE SOUZA como incurso no artigo art. 147 do Código Penal, no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41 (por duas vezes em continuidade delitiva), ambos
c.c
. Lei 11.340/2006, bem ainda, no art. 24- A da Lei no. 11.340/06, todos em concurso material (art. 69 do CP), requerendo, para tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se o denunciado, seguindo-se regular instrução até final sentença condenatória.

(...) (SIC
)
”

Após a regular instrução processual, o apelante foi
absolvido de todos os crimes imputados na denúncia
.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelado pela
contravenção penal de
vias de fato
e pelo
crime de ameaça
, em reforma à sentença absolutória proferida em primeira instância.

Após detida análise dos autos, e com a devida vênia ao entendimento exarado pelo ilustre representante do Ministério Público, concluo que a r. sentença absolutória deve ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O cerne da questão repousa na aplicação do
standard
probatório exigido pelo processo penal para a prolação de um decreto condenatório, qual seja, a certeza moral da culpa, extraída de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O artigo 155 do Código de Processo Penal, em sua sabedoria, veda que o juiz fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No caso em tela, a acusação se ampara, fundamentalmente, nas declarações prestadas pela vítima Clair Siqueira Fortes perante a autoridade policial (Doc. 286830851). Naquela oportunidade, de fato, a ofendida narrou com detalhes ter recebido dois tapas no rosto desferidos pelo apelado e ter sido por ele ameaçada de morte. Tais relatos, contudo, não encontraram o necessário respaldo na fase judicial, momento processual adequado para a sua validação e confronto.

Conforme se extrai dos autos, a vítima Clair, embora devidamente intimada, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, furtando-se o juízo e as partes da oportunidade de ouvi-la e de submeter seu relato ao contraditório.

Sua ausência, por si só, fragiliza sobremaneira a pretensão acusatória, que passa a depender, para seu êxito, de outras provas judicializadas que confirmem, de modo inequívoco, a versão inquisitorial.

A prova oral produzida em juízo, por sua vez, resume-se aos depoimentos das testemunhas
Raniellen
Sthefany Dias Gomes e Roseane Gonçalves de Oliveira.

Roseane, em seu depoimento judicial, demonstrou grande incerteza sobre os fatos, afirmando não se recordar dos detalhes e não podendo confirmar a ocorrência de qualquer agressão ou ameaça contra Clair.

Resta, portanto, o depoimento da testemunha presencial
Raniellen
. O Ministério Público sustenta que seu testemunho seria suficiente para corroborar a versão da vítima. Contudo, uma análise atenta revela inconsistências cruciais entre o que foi dito na delegacia e o que foi afirmado em juízo.

Na fase policial (Doc. 286830853),
Raniellen
afirmou ter visto o apelado desferir "
um tapa no rosto de CLAIR a derrubando no chão
" e, em seguida, "
mais um tapa no rosto caindo no chão novamente
".

Em juízo
,
a
o

ser questionada
sobre a agressão, sua versão se alterou substancialmente, descrevendo que o apelado
"
empurrou ela
[Clair]. E ela bateu na mesa de sinuca, bateu as costas assim na mesa de sinuca"
.

A divergência entre a descrição de "
dois tapas no rosto
" e um "
empurrão
" que resultou em uma colisão com um objeto não é um mero detalhe, mas uma alteração significativa da dinâmica fática que abala a credibilidade e a precisão da prova.

No que tange ao crime de ameaça, a fragilidade probatória é ainda mais evidente. Na delegacia,
Raniellen
confirmou ter presenciado o apelado ameaçar Clair, dizendo que "
se ele fosse preso iria mandar o pessoal do comando vermelho matar ela
".

Em juízo, ao ser indagada, a testemunha confirmou a ocorrência de uma ameaça, mas declarou expressamente não se recordar do seu teor:
"Ele ameaçou ela, mas não lembro muito
(...)
Não [lembro o que ele falou]
".

A consumação do crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, exige a promessa de causar à vítima um mal injusto e grave.

Para que se possa aferir a tipicidade da conduta, é imprescindível que o conteúdo da ameaça seja conhecido, a fim de que o julgador possa avaliar sua gravidade e sua potencialidade para intimidar a vítima.

O depoimento judicial de
Raniellen
, ao não precisar o conteúdo das palavras proferidas pelo apelado, torna impossível a realização desse juízo de tipicidade com a segurança necessária.

É cediço que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo. Todavia, tal valoração probatória não é absoluta e não isenta a acusação do ônus de provar os fatos para além de qualquer dúvida razoável.

No presente caso, não se trata de desconsiderar a palavra da vítima, mas de constatar a sua ausência na fase processual adequada. Os elementos informativos do inquérito, quando não confirmados em juízo, não podem, por si sós, fundamentar uma condenação.

A prova judicializada, portanto, é marcada pela incerteza e pela contradição. A alteração da narrativa sobre as
vias de fato
e a incapacidade de recordar o teor da
ameaça
pela
única
testemunha presencial ouvida em juízo criam um cenário de dúvida insuperável.

Em um sistema processual penal que consagra a presunção de inocência como pilar fundamental, a dúvida deve, invariavelmente, militar em favor do réu. O princípio
in dubio pro reo
não é uma mera formalidade, mas uma garantia constitucional que impede a condenação baseada em suposições ou em um conjunto probatório frágil.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao concluir pela insuficiência de provas para a condenação, mantendo-se a absolvição do apelado quanto à contravenção de vias de fato e ao crime de ameaça.

Quanto ao crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, observo, de ofício, duas questões que obstam qualquer análise de mérito por esta Corte.

Primeiramente, e de forma peremptória, a matéria encontra-se preclusa. O Ministério Público, em suas razões de apelação (Doc. 286830923), delimitou expressamente o objeto de seu inconformismo, afirmando: "
No entanto, não concordando com a absolvição dos delitos de
ameaça e vias de fato
, o MINISTÉRIO PBLICO interpõe o presente recurso de apelação
".

O apelo, portanto, não se insurgiu contra a absolvição pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

Vige em nosso sistema recursal o princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
, segundo o qual o tribunal somente pode apreciar a matéria que foi efetivamente impugnada pelo recorrente.

Não tendo havido recurso da acusação quanto à absolvição pelo delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, operou-se o trânsito em julgado da sentença nesse ponto, sendo vedado a este órgão julgador reexaminar a questão, sob pena d
e
violação à coisa julgada.

Ainda que assim não fosse, e apenas a título de reforço argumentativo, a condenação por este delito também se mostraria inviável.

A denúncia imputa o descumprimento da medida protetiva (Doc. 286830874) deferida em favor de Roseane Gonçalves de Oliveira, a qual proibia o apelado de se aproximar e manter contato com ela e "seus familiares". A suposta conduta delitiva teria ocorrido no contexto das agressões e ameaças contra Clair Siqueira Fortes.

Para a configuração do tipo penal, seria necessário demonstrar que Clair se enquadra no conceito de "familiar" de Roseane, para fins de extensão da proteção.

Apesar de no Termo de Decl
a
ração,
v
Í
tima
citar Roseane como tia, na própria denúncia, enquadra vítima como convivente de
Raniellen
, que é sobrinha do apelado
, o que se reafirma na oitiva da testemunha Roseane que, ao ser indagada sobre o grau de parentesco com a vítima a testemunha
relata
:
"
Assim
por nome não, né? Chamava de preta, né?
” e “
Ela era parente meu
ex
, eu acho, né? Essa que saiu daqui é parente, sobrinha
” se referindo a testemunha
Raniellen
.

Todavia
, o direito penal, por sua natureza fragmentária e por lidar com o bem mais precioso do indivíduo, a liberdade, não admite interpretações extensivas em prejuízo do réu.

A expressão "familiares", contida na decisão judicial que impôs a medida, deve ser interpretada de forma restrita, exigindo a comprovação de um vínculo de parentesco formal ou de uma relação familiar fática robusta e inquestionável.

O simples tratamento coloquial de "tia", sem qualquer outra prova documental ou testemunhal que ateste o grau de parentesco ou a existência de um núcleo familiar entre Clair e Roseane, é insuficiente para subsumir a conduta ao tipo penal do art. 24-A.

Não há nos autos prova cabal de que Clair era, para os efeitos legais da medida protetiva, "familiar" de Roseane.

Na ausência dessa comprovação, a conduta do apelado em relação a Clair, ainda que reprovável, seria atípica no que tange ao descumprimento da ordem judicial específica.

Portanto, seja pela preclusão da matéria, seja pela ausência de prova
da elementar
do tipo, a absolvição pelo crime de descumprimento de medida protetiva também se impõe.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença que, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolveu o apelado
MARCOS PEREIRA DE SOUZA
das imputações que lhe foram feitas na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025